Tribunal: TJSP
Processo: 0004920-29.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Remição de pena. Aprovação no ENEM após a conclusão do ensino médio. Possibilidade. Exame que tem natureza e propósitos diferentes do ENCCEJA. Precedentes. Agravante que foi aprovado em todas as cinco competências e faz jus a cem dias de remição. Recurso provido.